Tribunal: TJSP
Processo: 0047709-71.2012.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
IMÓVEL – Compromisso de compra e venda – Valor da parcela das chaves a ser pago através de financiamento imobiliário – Atualização monetária entre a data da assinatura do contrato particular e o registro imobiliário, quando houve a última liberação do valor devido – Despesas de individualização de unidade – Verba precedente à transferência de titularidade em favor do comprador – Existência

Ementa:
IMÓVEL – Compromisso de compra e venda – Valor da parcela das chaves a ser pago através de financiamento imobiliário – Atualização monetária entre a data da assinatura do contrato particular e o registro imobiliário, quando houve a última liberação do valor devido – Despesas de individualização de unidade – Verba precedente à transferência de titularidade em favor do comprador – Existência de cláusula expressa impondo o pagamento ao adquirente, em conformidade com o previsto no artigo 490 do CC – Procedência – Valor a ser apurada em liquidação de sentença - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0047709-71.2012.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é apelante FORVAL 4 EMPREENDIMENTOS IMOBLIÁRIOS LTDA., são
apelados ADINALDO APARECIDO RODRIGUES e GLEICE VIVIANA
GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0047709-71.2012.8.26.0564 -Voto no 4938
2
3a Vara Cível de São Bernardo do Campo
Apelação n. 0047709-71.2012.8.26.0564
Apelante: FORVAL 4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Apelados:
ADINALDO
APARECIDO
RODRIGUES
e
GLEICE
VIVIANA
GONÇALVES
Juiz prolator: Rodrigo Faccio da Silveira
Voto n. 4938
IMÓVEL Compromisso de compra e venda Valor da parcela
das chaves a ser pago através de financiamento imobiliário
Atualização monetária entre a data da assinatura do contrato
particular e o registro imobiliário, quando houve a última liberação
do valor devido Despesas de individualização de unidade
Verba precedente à transferência de titularidade em favor do
comprador
Existência de cláusula expressa impondo o
pagamento ao adquirente, em conformidade com o previsto no
artigo 490 do CC
Procedência
Valor a ser apurada em
liquidação de sentença - Recurso provido em parte.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto para
impugnar a sentença de fls. 205/206, cujo relatório adoto, que julgou
improcedente o pedido inicial.
Segundo a apelante-autora, a sentença merece ser
reformada, em síntese, alegando que o imóvel foi adquirido, sendo paga apenas
parte do preço com o financiamento imobiliário, ficando pendente o resíduo
inflacionário
da
parcela
das chaves e as despesas de atribuição e
individualização do imóvel, pelo que a quitação oferecido no contrato acessório
não vincula o contrato principal. Informa que somente após a conclusão da obra
é que se faz a apuração final quanto ao preço do imóvel. Alega que a cláusula de
quitação no contrato de financiamento, embora seja usual, não reflete a
realidade da contratação. Alega que se trata de mera correção do valor da moeda,
a qual não pode ser afastada. Quanto às despesas de atribuição, estas cabem a
comprador, pelo que também não poderiam ser afastadas, nos termos do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0047709-71.2012.8.26.0564 -Voto no 4938
3
490 do CC (fls. 223/233).
Recurso tempestivo, preparado e com apresentação de
contrarrazões pelos apelados (fls. 244/247).
Não houve oposição ao julgamento virtual (fl. 254).
Esse é o relatório.
Passo ao voto.
O recurso merece ser provido em parte.
No caso concreto, a autora pretende o recebimento de
resíduo inflacionário sobre a parcela das chaves, além do recebimento de
despesas de atribuição e individualização do imóvel, no valor total de R$
8.319,78, sendo R$ 7.337,16 de diferença do financiamento e R$ 982,62 de
despesas cartorárias.
Em 24.02.2010, os réus adquiriram uma unidade
imobiliária pelo preço de R$ 128.800,00, arcando com um sinal e parcelas
iniciais, e comprometendo-se a pagar um saldo de R$ 119.500,00, relativo à
entrega das chaves, através de financiamento imobiliário (fls. 26/42). Em
17.09.2010, o financiamento foi concedido, no valor de R$ 117.000,00 (fls.
46/50), e foi firmado um aditamento em que constava que o valor a ser liberado
pela CEF era de R$ 124.266,75 (fls. 43/45). A autora recebeu na oportunidade
R$ 118.770,96, e os restantes R$ 5.495,79 somente foram liberados em
02.03.2011, após o registro imobiliário, o que gerou o saldo de R$ 7.337,16.
A autora esclarece que o valor total do financiamento
não é liberado imediatamente para a autora, e que há cláusula contratual que
impõe o pagamento de atualização monetária sobre a verba retida na instituição
(cláusula 03.14.05 - fl. 33).
Não se pode interpretar que houve declaração de
quitação de toda a prestação devida pelos réus, como admitido na sentença, pois
o contrato de financiamento referia-se apenas à quantia de R$117.000,00, esta
de fato paga, mas tendo as partes declarado na mesma data que o saldo devido
era de R$ 124.266,75, o que corresponde a uma confissão da dívida.
A correção monetária decorre da mera recomposição
do valor da moeda, pelo que não se vislumbra ilegalidade na exigência. Faço
menção a dois julgados, o primeiro desta Câmara e sobre o específico
empreendimento, que apontam a necessidade de quitação dessa verba:
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
AÇÃO DE
COBRANÇA
Decreto de procedência
Débito em aberto relativo à diferença
apurada entre o valor financiado e o da parcela das chaves (que decorre de
expressa previsão contratual) Ausência de prova do pagamento Ônus do réu
(art. 333, II, do CPC) - Aplicação, na hipótese, do artigo 252 do Regimento Interno
deste E. Tribunal de Justiça Ausência de fato novo - Desnecessária repetição
dos adequados fundamentos expendidos pela r. sentença recorrida Precedentes
Sentença mantida Recurso improvido” (Apelação Cível/Promessa de Compra e
Venda 0025160-33.2013.8.26.0564 - Relator(a): Salles Rossi - Comarca: São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0047709-71.2012.8.26.0564 -Voto no 4938
4
Bernardo do Campo - Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Privado - Data do
julgamento: 22/01/2016).
“Promessa de compra e venda de imóvel. Ação de
restituição de valores. Procedência parcial do pedido. Inconformismo por parte da
ré. Acolhimento parcial. Ingresso na posse da unidade condominial que constitui
fato gerador da obrigação de pagar as despesas condominiais e de IPTU

encargos somente são de responsabilidade dos promitentes compradores a partir
da entrega das chaves restituição devida. Valores intitulados de diferença de
repasse que dizem respeito à diferença entre o valor contratado entre as partes,
acrescido de correção monetária tendo em vista o tempo transcorrido entre a
data em que as partes assinaram o contrato e a data em que os autores
realizaram o pagamento da parcela referente ao financiamento do imóvel e o
valor concedido mediante financiamento imobiliário aos autores. Previsão
contratual da correção monetária inexistência de abusividade admissível a
cobrança de correção monetária a fim de evitar a perda do valor convencionado
pela passagem do tempo atualização que não implica qualquer acréscimo ao
crédito, constituindo tão somente um mecanismo que impede a desvalorização do
montante pelo decurso do tempo. Sentença reformada. Recurso de apelação
parcialmente provido” (Apelação Cível/Promessa de Compra e Venda
1022966-72.2015.8.26.0564 - Relator(a): Piva Rodrigues - Comarca: São
Bernardo do Campo - Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Privado - Data do
julgamento: 29/05/2018).
Quanto à segunda verba, alegam os requeridos que a
cláusula que impõe contra o adquirente as despesas de escrituração é abusiva, e
sobre ela não houve informação adequada e clara.
Nos termos da cláusula 08.01 (fl. 39) do contrato
entabulado entre as partes, foi previsto que correriam contra os compradores
despesas referentes aos impostos, taxas, multas e contribuições, além de
tributos, transferência, escritura, ITBI, registro, despachante, cadastro, despesas
com alienação fiduciária em garantia e outras. As despesas relativas à
transferência e escritura correm mesmo contra o comprador, salvo estipulação
em contrário, nos termos do artigo 490 do CC.
A clareza solar da disposição contratual e a existência
de dispositivo legal específico sobre o tema impedem que se alegue defeito na
prestação da informação adequada e clara e/ou abusividade.
Para que não paire qualquer dúvida, a verba que foi
cobrada pelo cartório para atribuição da unidade engloba o levantamento de
gravames acaso existentes sobre o imóvel, não podendo, por absurdo, haver
qualquer dúvida quanto a serem os réus responsáveis por tal verba.
Contudo, não tendo sido apresentada planilha idônea
em relação à obtenção desses valores pela autora, determino que eles sejam
devidamente apurados em fase de cumprimento de sentença, na qual poderá ser
exercido o contraditório sobre o quantum debeatur.
Considerando que a sentença foi proferida já sob a
atual legislação, inverto os ônus e imponho contra os apelados honorários
sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0047709-71.2012.8.26.0564 -Voto no 4938
5
termos do artigo 85, § 2o, do CPC, além da responsabilidade pelas custas e
despesas processuais, observando que os requeridos estão dispensados do
pagamento, por serem beneficiários da justiça gratuita (artigo 98 do mesmo
diploma). Anoto que os presentes honorários substituem aqueles que foram
fixados em primeiro grau de jurisdição.
Posto isso, dou parcial provimento ao recurso, para
condenar os réus no pagamento da diferença de atualização monetária entre a
data da assinatura do contrato particular e a data da concessão do
financiamento imobiliário, considerando a data da efetiva liberação da quantia
em favor da autora, além das despesas de atribuição e individualização do
imóvel, cujo valor deverá ser calculado em fase de cumprimento de sentença.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora